Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714505-62.2023.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO GALEGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Apelação criminal. Preconceito de raça. Preliminar de ausência de fundamentação. Provas suficientes. Dano moral. Suspensão da pena. Impossibilidade. Dosimetria. Recurso conhecido, preliminar rejeitada não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de injúria racial previsto no artigo 2o-A da Lei 7.716/89. A defesa pede a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas; o afastamento da condenação por danos extrapatrimoniais e, a suspensão da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se há provas suficientes para fundamentar a condenação; (iii) se é possível a exclusão da condenação a título de danos extrapatrimoniais; e, (iv) se é possível a suspensão da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 anos. III. Razões de decidir. 3. Não há nulidade na sentença se o magistrado analisou todo o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, valorando adequadamente tanto a versão dada pelas vítimas quanto a apresentada pelo recorrente. 4. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente, incabível a absolvição por ausência de provas do crime de injúria em razão da raça ou cor da vítima. 5. As palavras injuriosas proferidas pelo recorrente, em alusão à cor da pele da vítima, demonstram o dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/1989), sendo suficientes para caracterizar o delito. 6. Demonstrado que o valor da condenação, a título de dano extrapatrimonial, foi arbitrado em valor razoável, compatível com as condições econômicas do apelante, deve ser mantido em sede recursal. 7. O art. 77 do CP prevê que a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Exige-se, dentre os requisitos para a suspensão da pena, que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do CP. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição, suscitando a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Afirma que a autoria das supostas ofensas foi atribuída exclusivamente com base em declarações testemunhais e contraditórias, sem qualquer exame probatório que comprovasse a existência dos fatos narrados ou demonstrasse, de forma indubitável, a intenção discriminatória atribuída ao recorrente. Assevera que inexiste demonstração inequívoca de que o recorrente tenha atuado com a intenção consciente e dirigida de discriminar e ofender a honra da suposta vítima por motivo de preconceito racial. Defende que o cenário retratado nos autos, marcado por ânimos exaltados, hostilidades mútuas e ausência de intenção clara e deliberada de injuriar com base em preconceito, impõe o reconhecimento da atipicidade da conduta ora imputada. Suscita ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Vê-se, portanto, que a versão do apelante sobre os fatos, no sentido de que "nunca xingou ninguém na clínica Verse”, encontra-se isolada e vai de encontro ao que as testemunhas afirmaram, no depoimento em juízo, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal. Ressalte-se que, o fato de o recorrente ser pessoa idosa e estar enfrentando, à época dos fatos, problemas de natureza pessoal com sua filha e esposa, como afirmado pela Defesa, além de pagar a quantia de R$ 27.000,00 pela internação de sua parente, não justifica as atitudes preconceituosas perpetradas contra a vítima, que apenas estava fazendo cumprir as regras da clínica, as quais proibia a entrega de alimentos às pessoas internadas. Vale salientar, ademais, que as afirmações da Defesa, de que os depoimentos foram prestados com o objetivo de ajudar a suposta vítima, amiga e braço direito da proprietária Mônica Falcão de Farias, encontra-se sem nenhuma evidência ou respaldo probatório. Ainda que sejam confirmadas pequenas divergências nos depoimentos da vítima prestados na Delegacia e em Juízo, mas que reforçam o fato principal, não são aptas, isoladamente, a gerar dúvida razoável sobre a ocorrência do delito e da autoria. As palavras injuriosas proferidas pelo recorrente, em alusão à cor da pele da vítima, demonstram o dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/1989), sendo suficientes para caracterizar o delito. Sendo os depoimentos das testemunhas firmes e coerentes confirmando que o apelante proferiu palavras injuriosas contra a vítima, em razão de sua cor e corroborados pela vítima, constitui prova suficiente para a condenação do crime de injúria decorrente de preconceito de raça, sobretudo quando não há nenhum indício de que as testemunhas tinham motivo para imputar falsamente a prática do crime ao apelante. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de injúria em razão da cor da pele da vítima, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que somente tem aplicabilidade quando, de fato, as provas carreadas aos autos, são incapazes de formar a convicção do julgador. (ID 69045667). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023